Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723963-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, HELENA MADER PALADINO EMBARGADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA e HELENA MADER PALADINO, impugnando a decisão de ID 25949789, na qual indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Considerando que há pedido de efeito modificativo aos embargos, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte contrária, a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021 15:12:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator